Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE CONFORME DETERMINAÇÃO EM RECURSO REPETITIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE.
1. O pedido genérico de compensação/restituição de ICMS – que não discrimina os valores a serem efetivamente devolvidos – pode ser feito em sede de mandado de segurança sem necessidade de comprovação documental de cada recolhimento indevido, desde que o interessado demonstre ser contribuinte da respectiva exação e a ilegalidade da cobrança. Nessa hipótese, constatada alguma ilicitude imputável ao ente federativo, a apuração aritmética do indébito deverá ocorrer no âmbito administrativo, segundo entendimento da 1a Seção do STJ, por meio da sistemática dos recursos repetitivos.
2. A condição de contribuinte pode ser comprovada por notas fiscais e relatórios de entrada e saída de mercadorias, bem como pela natureza das transações envolvendo combustível, diesel, querosene e outros lubrificantes, já que o ICMS, nessas situações, é recolhido mediante substituição tributária progressiva.
3. Impõe ainda considerar que o Supremo Tribunal Federal determinou expressamente que o seu novo posicionamento a respeito da repetição de indébito de ICMS na substituição tributária para frente, desde que comprovado que o fato gerador efetivo foi inferior ao fato gerador presumido, deve produzir efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento (27 de outubro de 2016, conforme DJe no 229/2016), uma vez que, na sistemática da repercussão geral, a publicação da ata no diário oficial produz as mesmas consequências que a publicação do acórdão , por força do art. 1.035, § 11, do CPC/2015: “A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
4. Recurso conhecido e provido.